Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ILEGALIDADE. REMESSA OFICIAL E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Lei 9.784/1999, de sujeição obrigatória aos órgãos locais, por força da Lei Distrital no. 2.834/2001, impõe à Administração Pública a obrigação de emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência, no prazo de até 30 dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (artigos 48 e 49).
2. A Lei Complementar 840/2011, ao regulamentar o direito de petição do servidor, prescreve também o dever da Administração Pública de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso, no prazo de 30 (trinta) dias.
3. A omissão na apreciação de pedido administrativo formulado por servidor público, além de afrontar os dispositivos legais previstos na Lei n. 9.784/1999 e na Lei Complementar n. 840/2011, configura verdadeira violação às garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5a, inciso XXXIV, “a”, da CF) e da duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, CF).
4. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.